Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-82.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARSANUBIA SOARES VILARINHO - CPF: 580.575.871-72 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO POR MAIS DE UMA DÉCADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
B.S.V.S.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., em razão de descontos oriundos de cartão de crédito consignado cuja contratação foi impugnada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado foi válida, ou se houve vício de consentimento ou falha na informação que justifique sua conversão em empréstimo consignado tradicional, bem como a revisão das taxas de juros, a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação restou validamente comprovada mediante termo assinado, com cláusulas expressas sobre a natureza do produto, revelando-se legítima a modalidade de cartão de crédito consignado.

A autora utilizou amplamente o cartão por mais de uma década, realizando saques, compras parceladas e recebendo faturas mensais, o que afasta a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

A conduta da consumidora revela comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pela boa-fé objetiva, pois usufruiu do crédito por anos e apenas tardiamente alegou vício contratual.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta, pois os encargos decorrem da dinâmica do contrato pactuado e da não quitação integral das faturas mensais.

A taxa de juros pactuada não se mostrou abusiva nem incompatível com os parâmetros de mercado, não sendo cabível sua revisão judicial sem prova concreta de excesso.

Inexistente cobrança indevida, tampouco dolo ou má-fé por parte do banco, não se aplica a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A atuação da instituição financeira foi regular e nos termos do contrato, não caracterizando ato ilícito nem situação geradora de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando expressamente pactuada, com cláusulas claras e utilização reiterada do serviço pelo consumidor.

A alegação de erro substancial ou falha na informação não se sustenta quando há comportamento contraditório do consumidor, que se beneficia do contrato por longo período.

A taxa de juros acima da média de mercado não é, por si só, abusiva, sendo indispensável a prova concreta da onerosidade excessiva.

Inexistente cobrança indevida, não se aplica a repetição do indébito.

A atuação regular da instituição financeira, com base em contrato válido, não enseja reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 138, 139, I, 884. CDC,
arts
. 6º, III e IV; 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
EDcl

Cív
. nº 1079765-57.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.07.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1045459-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024; STJ, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BARSANUBIA SOARES VILARINHO DE SOUZA
contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A
.

Inconformada, a
parte autora interpôs o presente recurso de apelação,
sustentando haver violação ao Código de Defesa do Consumidor por falta de boa-fé contratual e induzimento ao erro, configuração de erro substancial na contratação, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco, direito à repetição de indébito em dobro e ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer, por todo o exposto, o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Barsanubia
Soares Vilarinho de Souza
contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A
.

Na origem, a autora, ora
apelante
,
sustenta ter contratado empréstimo consignado, porém foi surpreendida com descontos mensais vinculados a cartão de crédito consignado que alega não ter celebrado.
Tendo isto em vista, requereu
a conversão do contrato em empréstimo consignado, aplicação da taxa média do BACEN, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco réu, por sua vez, apresentou extenso conjunto probatório, incluindo contrato de cartão de crédito consignado assinado pela autora e diversas faturas que demonstram a utilização do cartão por mais de uma década.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

1.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição que objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1 – A gratuidade da justiça;

2 – A conversão da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado;

3 – Fixar, desde a origem da contratação, a taxa de juros correspondente à média do mercado (BACEN);

4 – A restituição em dobro dos valores excedentes que foram descontados pelo banco;

5 – A condenação do banco em danos morais;

6 – Declaração de quitação da operação e cancelamento dos descontos na folha de pagamento; e

7 – A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em análise inicial, foi proferida decisão deferindo a gratuidade da justiça, invertendo o ônus da prova e indeferindo o pedido de tutela de urgência.

Ao contestar a ação, a parte demandada apresentou preliminares de ausência de pretensão resistida, prejudicial de mérito prescrição e decadência. No mérito, detalhou a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito; que a cobrança é devida, mas caso haja algum valor a ser restituído, que seja realizada a compensação. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação. Juntou documentos.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

A autora pleiteou o julgamento antecipado da lide; o requerido pugnou pela produção de prova oral, cujo pleito foi indeferido no Num. 182320318.

É o relatório. Decido.

[...]

2.2 – DO MÉRITO

2.2.1 – DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da contestação, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, pois além de realizar diversos saques,
utilizou por diversas vezes
o referido cartão
para compras das mais variadas espécies, inclusive na forma parcelada, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de
informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência:

[...]

Assim, comprovada nos autos a liberação de créditos e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

2.2.2 – DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo Bacen para
amesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a“perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado, sob pena de violação do
princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

Em importante passagem do voto condutor proferido no julgamento do REsp nº 2.015.514, a ilustre Ministra Nancy Andrighi assim destacou:

[...]

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

2.2.3. DO DANO MORAL

O dano moral, considerado à luz da legislação pátria, se verifica quando violados valores que compreendem a dignidade e personalidade humana, decorrente de lesão de caráter extrapatrimonial consubstanciado em evento extraordinário que desborde as raias do mero aborrecimento, impingindo ao consumidor grave sofrimento ou angústia.

Nesse particular, é importante destacar que a vida em sociedade é caracterizada por uma infinidade de situações e dissabores que somente são superadas mediante exercício de tolerância e compreensão, independentemente do espectro social em que esteja inserido.

Assim, não obstante ao comportamento abusivo do banco demandado e do prejuízo experimentado pela parte autora, entendo que a situação não caracteriza, necessariamente, violação aos direitos da sua personalidade ou mesmo ofensa à honra subjetiva, permanecendo, portanto, a situação, na esfera do mero aborrecimento a afastar, portanto, a possibilidade de reparação, mesmo porque, sob a ótica do demandado, apenas estava cumprindo o que fora pactuado.

A propósito:

[...]

Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida.

Sem custas finais
.
”

Inconformada, a apelante recorre sustentando haver violação ao Código de Defesa do Consumidor por falta de boa-fé contratual e induzimento ao erro, configuração de erro substancial na contratação, onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco, direito à repetição de indébito em dobro e ocorrência de danos morais indenizáveis.
Requer, por todo o exposto, o provimento do recurso, para, reformando-se a sentença, julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a controvérsia
à validade da contratação de cartão de crédito consignado e suas consequências jurídicas, notadamente quanto à alegada conversão para empréstimo consignado, revisão de encargos, restituição de valores e reparação por danos morais.

A apelante sustenta ter sido induzida a erro, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado comum e não cartão de crédito consignado. Invoca os artigos 138 e 139, I, do Código Civil, bem como violação aos princípios da transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante os argumentos recursais, o exame detido do conjunto probatório conduz a conclusão diversa.

O instrumento contratual apresentado aos autos, denominado "
Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão
", traz expressamente assinalada a opção referente ao cartão de crédito consignado. As cláusulas contratuais especificam claramente a natureza da operação, incluindo a possibilidade de saques mediante crédito disponibilizado em conta corrente e o desconto mensal em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura.

Mais relevante do que a análise do instrumento contratual em si é o comportamento posterior da consumidora, que se utilizou amplamente e de forma reiterada do produto contratado ao longo de mais de uma década.

A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente a realização de múltiplos saques entre 2012 e 2022, além de diversas compras em estabelecimentos comerciais, muitas delas parceladas, conforme se verifica nas faturas mensais que eram regularmente remetidas ao mesmo endereço constante da petição inicial.

Tal panorama
evidencia
, com clareza, a incidência do princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente que veda o comportamento contraditório das partes (
venire
contra
factum

proprium
).
A jurisprudência e a doutrina mais abalizada
reconhecem que o exercício de um direito em contradição com a confiança legitimamente gerada por conduta anterior configura abuso, sendo inadmissível que a parte se beneficie de um determinado estado de coisas por anos a fio para, posteriormente, negá-lo em juízo, como se jamais tivesse dele participado ou dele tomado conhecimento.

A pretensão deduzida, portanto, afronta a estabilidade das relações jurídicas e subverte a lógica do equilíbrio contratual, ao pretender invalidar
ex
post facto
uma relação cujo curso prolongado e reiterado legitima a presunção de plena ciência, anuência e aproveitamento das condições pactuadas.

A alegação de erro substancial, nos termos do artigo 139, I, do Código Civil, pressupõe que o agente não teria manifestado sua vontade se conhecesse a verdadeira natureza do negócio. Contudo, a utilização reiterada do
cartão, com múltiplas transações de naturezas diversas (saques e compras), demonstra cabalmente que a apelante tinha plena ciência de estar operando com um cartão de crédito, e não com um empréstimo consignado tradicional de parcelas fixas.

Ademais, o recebimento mensal das faturas discriminando os lançamentos, o valor mínimo descontado em folha e o saldo devedor remanescente constituem elementos que reforçam a inexistência de vício de consentimento. A apelante tinha à sua disposição, mês a mês, todas as informações necessárias para compreender a sistemática da operação contratada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, estabelecendo que a utilização reiterada do cartão de crédito afasta as alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação
:

“
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO.
UTILIZAÇÃO REITERADA DO SERVIÇO POR MAIS DE UMA DÉCADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]

A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento, impedindo sua conversão em empréstimo
consignado
.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10797655720248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

A
apelante sustenta
, ainda,
haver onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do banco, considerando que já pagou valor superior a R$ 70.000,00 e o débito continua em aberto.

Contudo, esta situação decorre da própria natureza do produto contratado e da forma como a consumidora optou por utilizá-lo. O cartão de crédito consignado funciona mediante desconto mensal do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, ficando o saldo remanescente sujeito aos encargos pactuados até sua quitação integral.

Ao utilizar o cartão para novas compras e saques sem quitar integralmente as faturas, a consumidora concorda tacitamente com a sistemática de
financiamento do saldo devedor, sobre o qual incidem os juros remuneratórios e demais encargos contratualmente previstos.

Não se configura enriquecimento sem causa quando a cobrança decorre de contrato validamente celebrado e de crédito efetivamente disponibilizado e utilizado pela consumidora. O artigo 884 do Código Civil exige a ausência de justa causa para caracterizar o enriquecimento ilícito, o que não se verifica na hipótese, em que há base contratual legítima para as cobranças realizadas.

A alegada desproporcionalidade entre os valores pagos e o débito remanescente resulta da própria dinâmica do cartão de crédito rotativo, amplamente conhecida no mercado, e não de abusividade contratual. Cabia à consumidora, caso pretendesse evitar a incidência de encargos sobre o saldo remanescente, proceder à quitação integral das faturas mensais, o que não fez ao longo de todo o período.

Quanto aos juros remuneratórios, a apelante
se limita
a invocar genericamente a necessidade de aplicação da taxa média do BACEN, sem demonstrar concretamente a abusividade dos encargos pactuados.

É cediço que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de 12% ao ano, conforme Súmula Vinculante nº 7 do STF. A abusividade da taxa de juros não se caracteriza pela simples comparação com a média de mercado, sendo necessária a demonstração cabal, à luz das circunstâncias concretas do caso, de que os percentuais praticados são exorbitantes e incompatíveis com os princípios da boa-fé e equidade.

No caso dos autos, a apelante não produziu qualquer prova técnica demonstrando a alegada abusividade
, tendo se limitado
a comparar abstratamente a taxa contratada com a média de mercado, o que, por si só, é insuficiente para autorizar a revisão judicial dos encargos pactuados.

Por sua vez, o
pedido de repetição em dobro
encontra fundamento
no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A aplicação deste dispositivo pressupõe dois requisitos cumulativos: (i) cobrança de quantia indevida; e (
ii
) ausência de engano justificável por parte do credor.

No caso concreto, não se verifica o primeiro requisito, pois, conforme já fundamentado, a contratação é válida e os descontos realizados encontram amparo no instrumento contratual regularmente celebrado e na efetiva utilização do crédito disponibilizado.

Ainda que assim não fosse,
trata-se de hipótese de
engano justificável, considerando que o banco
se limitou
a cumprir os termos do contrato assinado pela consumidora, realizando os descontos do valor mínimo da fatura conforme previsto no instrumento e autorizado pela contratante.

Inexiste, portanto, direito à repetição do indébito, seja na forma simples, seja na forma dobrada.

Por fim, quanto aos danos morais, não vislumbro sua configuração no caso concreto.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa a direitos da personalidade, com violação à dignidade da pessoa humana, causando sofrimento intenso que extrapole os meros dissabores e aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

Na hipótese dos autos, o banco demandado
se limitou
a exercer regularmente seu direito de crédito, procedendo aos descontos em folha de pagamento conforme autorização contratual expressamente concedida pela consumidora. Não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tampouco qualquer conduta vexatória ou que tenha exposto a apelante a situação de constrangimento.

O fato de a consumidora discordar dos termos do contrato que livremente celebrou, ou de considerar onerosos os encargos que aceitou pagar, não configura, por si só, dano moral indenizável. Trata-se de mero dissabor
decorrente de relação contratual, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
1. Comprovado o induzimento a erro na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em proceder a adequação contratual. 2. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos
morais.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1045459-33.2022.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

A
sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, examinando detidamente o conjunto probatório e aplicando corretamente o direito à espécie. As alegações recursais não lograram desconstituir os sólidos fundamentos do decisum impugnado.

A utilização
reiterada e consciente
do cartão de crédito ao longo de mais de uma década, com múltiplos saques e compras, aliada ao recebimento mensal das faturas discriminando todas as operações, afasta por completo a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Não se pode admitir que a consumidora, após usufruir amplamente dos benefícios do crédito disponibilizado, venha invocar desconhecimento sobre a modalidade contratada como fundamento para
se
eximir de suas obrigações ou pleitear indenizações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do mesmo diploma legal, por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025